Tribunal: TJMT
Processo: 1008797-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008797-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), REGE EVER CARVALHO VASQUES - CPF: 700.128.061-53 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), CLADEMIR FERREIRA - CPF: 762.183.179-00 (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MILVA VASQUES - CPF: 513.100.581-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – AVERBAÇÃO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Com o intuito de assegurar eventual direito de terceiro adquirente de boa-fé e prevenir eventual evicção, faz-se prudente a averbação da existência de ação reivindicatória no registro do imóvel, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CLADEMIR FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação de Usucapião no 0001274-52.2018.8.11.0077, Código 65658, deferiu a tutela de urgência e determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Vila Bela para registrar às margens da matrícula no 3484, a presente ação em trâmite na referida Comarca.

Em suas razões recursais, o agravante alega que na decisão combatida não restaram evidentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Alega que adquiriu propriedade de 15 (quinze) hectares, dentro da área do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, área protegida pelo Decreto Estadual no 1.796/97, que regulamentou sua criação.

Aduz que arrematou a área e hasta pública em no dia 13/06/2017, conforme demonstra a Matrícula no 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, porém culminou em “
uma aquisição da propriedade sem qualquer ônus ou gravame, visto que decorrente de um fato jurídico, razão pela qual deve ser DESCONSIDERADO todo e qualquer prazo de prescrição aquisitiva eventualmente decorrido em favor da Agravada”

Afirma que o agravado sustenta a posse mansa e pacífica sobre suas terras desde 12/08/2000, porém tal tese não coaduna com as provas colacionadas, que demonstram os impasses entre as partes.

Requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo para proceder o cancelamento a averbação na matrícula no 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, ou, subsidiariamente, seja parcialmente suspensa a decisão, para determinar que a averbação da ação ao limite a área ocupada ilegalmente pela Agravada, de 280,5851 ha (duzentos e oitenta hectares, cinquenta e oito ares e cinquenta e um centiares) da Matrícula n.o 3.484 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Foi indeferida a liminar recursal (Id. 129600160).

Informações prestadas pela Magistrada
a quo
(Id. 100295493).

As Contrarrazões foram apresentadas no Id. 133315697, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte agravante.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento em face a decisão, que, nos autos da Ação de Usucapião proposta na origem, deferiu o pedido da parte agravada para expedir ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, para fazer constar na matrícula no 3484, a existência da ação.

Em que pese o artigo 828 do Código de Processo Civil faça referência tão somente às ações executivas, a interpretação analógica dos dispositivos legais tem prevalecido em orientações jurisprudenciais, para permitir a averbação de distribuições de ações ajuizadas pelo procedimento comum em registros de imóveis e veículos (dentre outros), antes mesmo da prolação de sentença de mérito, desde que presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301, do Diploma Processual.

Nesse sentido, a concessão da tutela de provisória de urgência, consoante dicção do artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a presença de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
, observando-se que a medida
"não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão"
(§ 3o).

Assim, inobstante não se exija prova capaz de formar juízo de plena convicção, o requerente deve trazer aos autos elementos de informação sólidos, consistentes, aptos a proporcionar ao Magistrado a formação de um juízo de probabilidade quanto ao direito alegado.

Desse modo, restando evidenciada a pendência de litígio relativo à propriedade imobiliária, pode o juiz determinar a expedição de certidão de ações reais para averbamento à margem da matrícula do bem no Cartório de Registro de Imóveis, como forma de evitar prejuízos não só ao autor da demanda, mas também a terceiros.

Essa medida, por outro lado, não representa gravame desproporcional à parte ré, uma vez que somente impede a alienação do bem, não restringindo qualquer outro aspecto inerente à propriedade.

Portanto, não merece reparos a decisão combatida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022